Tribunal: TJPA
Processo: 0801311-71.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801311-71.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA JOSE GONCALVES CARDOSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Tucuruí, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARIA JOSÉ GONÇALVES CARDOSO, reconhecendo a inexistência dos contratos de empréstimo consignado questionados, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a apresentação do contrato original para realização de perícia e consequente comprovação dos descontos realizados; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados da parte autora/apelada; e (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação quando há impugnação da parte consumidora, especialmente em casos nos quais se questiona a autenticidade da assinatura. A ausência de exibição do contrato original impede a realização de perícia e autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor, nos termos do art. 400 do CPC.

4.

A Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central permite a digitalização de documentos, mas não exime as instituições financeiras da obrigação de conservar os contratos originais para eventual contestação judicial.

5.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

6.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, pois os descontos ocorreram antes da modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS.

7.

O dano moral, em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta, configura-se in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo concreto. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento sem causa.

8.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada pela alegação de fraude praticada por terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve apresentar o contrato original quando há impugnação da autenticidade da assinatura, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor.

2.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando os descontos antecederem a modulação fixada no EAREsp 600663/RS.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 400; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EAREsp 600663/RS; TJ-MG, AI 10000211203500001; TJ-SP, AI 2005701-39.2022.8.26.0000; TJ-DF, AC 0720653-06.2020.8.07.0003.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TUCURUÍ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801311-71.2022.8.14.0061

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: MARIA JOSÉ GONÇALVES CARDOSO

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da sentença de primeiro grau proferida pelo douto
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TUCURUÍ
, na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
MARIA JOSÉ GONÇALVES CARDOSO
, que julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do debito, restituição simples dos valores descontados, indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial (id.10841974), a autora MARIA JOSÉ GONÇALVES CARDOSO alegou que nunca contratou os empréstimos consignados mencionados e que os descontos eram indevidos, sendo pessoa idosa e analfabeta, razão pela qual solicitou a restituição dos valores descontados e a condenação do banco por danos morais.

Em contestação, o banco BMG SA alegou que os contratos foram regularmente celebrados e que não houve fraude, argumentando que a autora teria usufruído dos valores.

Foram realizados atos instrutórios, e ao final, o juízo de origem acolheu os pedidos da autora, fundamentando sua decisão na ausência de prova documental hábil para comprovar a legalidade da contratação.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
objurgada
(id. 24229727):

Diante do quanto exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos,
para:

1. Declarar a inexistência do contrato de empréstimos consignados de n° 266610452 e nº 208170281, determinando o cancelamento imediato dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, bem como declarar a ilicitude das parcelas já pagas por meio de descontos realizados;

2.
Condenar a parte ré a restituir à parte autora, de forma simples
, os valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário referidos no item 1 acima, corrigidos desde a data do desconto pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Os valores devidos em razão deste item deverão ser compensados com os valores devidos em virtude do item 3;

3. Deverá a parte autora devolver à parte ré os valores que recebeu em sua conta bancária em razão dos contratos indicados no item 1, devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do recebimento, sem prejuízo dos juros de mora de 1% ao mês a contar da data do trânsito desta sentença. Os valores devidos em razão deste item deverão ser compensados com os valores devidos em virtude do item 2; e,

4. Condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor correspondente à diferença positiva entre o valor a ser devolvido pela autora para o banco e o valor que o banco deverá devolver para a parte autora, ambos já considerados os juros de mora e as correções, como indicado nos itens 2 e 3 acima. No caso de a diferença resultar em valor negativo, fica o arbitramento anterior substituído pela fixação do valor de R$ 3.000,00, sendo que neste último caso a quantia deverá ser corrigida pelo INPC desde esta data, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Considerando a sucumbência recíproca mínima e o princípio da causalidade, condeno a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais. Condeno ainda a parte ré no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% dos valores que resultarem das condenações dos itens 2 e 4 (antes das compensações) desde dispositivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Tucuruí/PA, data e hora do sistema.

THIAGO CENDES ESCÓRCIO

Juiz de Direito

Inconformado o banco interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (id.24229731)
alegando:

1. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONTRATO ORIGINAL E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DA REGULARIDADE DOS DESCONTOS

O banco alega desnecessidade de apresentação do contrato original e que não praticou ato ilícito sendo os descontos foram legítimos.

2. DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO

Afirma que não houve dolo ou má-fé que justifique a devolução dos valores.

Argumenta que a cobrança não foi indevida, pois houve consentimento da autora.

3. DA IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS

Alega que os descontos foram respaldados em contrato e não geram dano moral.

Defende que, se mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

Ao final requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Foram apresentadas
contrarrazões pela parte apelada (id.24229736)
, refutando os argumentos, pugando pela improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

A controvérsia recursal consiste em:

1- DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONTRATO ORIGINAL, AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DA REGULARIDADE DOS DESCONTOS

No caso em apreço, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do Banco no ID.24229718, para que depositasse na Secretaria do Juízo a via original dos contratos questionados, viabilizando a realização da perícia, sob pena de presunção de irregularidades nas assinaturas.

Todavia, o Banco NÃO cumpriu a determinação judicial, deixando de apresentar a via original dos contratos questionados. Tal omissão impossibilita a aferição da autenticidade da assinatura da autora, elemento essencial em demanda na qual se impugna a existência da contratação.

A Resolução n.º 4.474/2016 do Banco Central permite a digitalização de documentos, mas não exime as instituições financeiras da obrigação de comprovar a regularidade da contratação em juízo.

Art. 5º Os documentos digitalizados e as cópias de segurança dos documentos digitalizados devem ser armazenados em local seguro, que permita o rápido acesso para fins de consulta e restauração.

Logo, o banco deveria ter mantido o documento original, sendo sua responsabilidade guardá-lo para eventual contestação judicial.

A ausência da exibição do contrato pelo banco leva à incidência do art. 400 do CPC, que estabelece a presunção de que o fato alegado pelo autor é verdadeiro.

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DIGITALIZADO - AUTENTICIDADE CONTESTADA - PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA AUTORA - EXIBIÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - NECESSIDADE. Impugnada a assinatura, incumbe à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade (art. 429, II do CPC). Para a confecção da perícia é imprescindível o documento original, porque um dos aspectos a ser analisado é a "força" que se imprime no papel no ato da assinatura. A Resolução n. 4.474, de 31 de março de 2016, permite a digitalização de documentos relativos às operações realizadas pelas instituições financeiras e estabelece os procedimentos de descarte das matrizes físicas, mas isso não implica em afastamento do ônus de comprovar a legalidade da contratação em demanda judicial. Cabe ao Banco guardar o documento origem a fim de comprovar a regularidade do contrato questionado, cuja ausência de exibição leva à incidência na previsão contida no art. 400 do CPC. A teor do art. 424 do CPC, o valor probante da cópia de documento particular enseja a apresentação do original para conferência da respectiva conformidade. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000211203500001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 25/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

REVISIONAL. Contrato bancário. Exibição incidental. Dever de apresentação pelo banco dos documentos comuns entre as partes. Inteligência dos artigos 396 e 399, III, ambos do CPC. Recusa injustificada. Presunção de veracidade ( CPC, art. 400). Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20057013920228260000 SP 2005701-39.2022.8.26.0000, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 25/02/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência da contratação, uma vez que a instituição financeira não demonstrou a autenticidade da assinatura nem a validade do contrato impugnado, deixando de cumprir sua obrigação probatória essencial.

Outrossim, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Consoante o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que restou demonstrado pelos documentos colacionados aos autos, os quais evidenciam a ocorrência de desconto em seu benefício, (id.10841977) referente a um empréstimo que alega NÃO ter contratado.

Por sua vez, ao banco/réu, cabia o ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, embora o réu tenha sustentado a validade do contrato, não logrou êxito em demonstrar a legalidade do referido pacto, essencial para embasar sua defesa.

Durante toda a instrução processual, não foi acostado aos autos o contrato original referente ao empréstimo celebrado entre as partes, documento essencial para a realização da perícia, conforme já exposto no tópico antecedente, bem como imprescindível para a comprovação da suposta regularidade dos descontos efetuados.

Portanto, a ausência de tal prova material impede que se reconheça qualquer verossimilhança nas alegações do banco réu quanto à legitimidade dos descontos questionados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO CONSUMERISTA. TARIFA BANCÁRIA NÃO CONTRATADA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. - A cobrança indevida de tarifas bancárias caracteriza-se como conduta ilícita, voluntária, e suscetível do dever de indenizar; - No caso, não há comprovação da contratação do serviço denominado "Mora Cred Pess", tampouco há prova da respectiva autorização da parte recorrida para aplicação do valor creditado em sua conta-corrente. Tal ônus, a toda evidência, competia à instituição financeira, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, observada a inversão estabelecida no artigo 6.º, VIII, do CDC; - Portanto, deve ser provido o recurso da Apelante, para condenar o Apelado à suspensão da cobranças da tarifa denominada "Mora Cred Pess", bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais causados; - Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 06693212420198040001 Manaus, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022

Outrossim o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é irrelevante para o deslinde da causa qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, se o mesmo foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta feita, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

2. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos na forma simples se realizados antes 30/03/2021, e em dobro nos descontos realizados após esta data. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem somente a períodos anteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ –, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, conforme decidiu o juiz a quo.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

3. DO DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de ...Ver ementa completa cada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS PELO RITO SUMÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORAÇÃO DA INTENSIDADE DO DANO NA ESFERA PSÍQUICA DO AUTOR. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00034097020118140040 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/07/2020)

No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

Dispositivo

Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1ª grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 06/03/2025